Tribunal: TJES
Processo: 5001857-45.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CRIME. CRIME CONEXO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, e 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990. A recorrente sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria, afirmando que a mera propriedade do veículo utilizado pelos executores não comprova sua participação nos delitos, especialmente porque o automóvel era utilizado por seu companheiro, Josimar. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia da recorrente pelos homicídios qualificados imputados; (ii) estabelecer se o delito conexo de corrupção de menores também deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri; e (iii) determinar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

4- A materialidade dos delitos encontra respaldo no Boletim Unificado, nos laudos cadavéricos, no laudo de local de crime e no relatório de investigação constantes dos autos.

5- Os elementos informativos indicam a provável participação da recorrente, uma vez que a denúncia descreve que ela presenciou o planejamento do crime e forneceu apoio material mediante o empréstimo do veículo utilizado tanto no reconhecimento prévio do local quanto na execução dos homicídios.

6- Declarações prestadas na fase policial pelo adolescente envolvido nos fatos e por corréu apontam que a recorrente tinha conhecimento da finalidade criminosa atribuída ao uso do automóvel de sua propriedade.

7- Imagens de videomonitoramento confirmam a utilização do veículo pertencente à recorrente pelos executores dos homicídios e também para a realização de saque bancário com valores pertencentes a uma das vítimas após a consumação dos crimes.

8- Conversas extraídas do aparelho celular da recorrente revelam circunstâncias indicativas de seu conhecimento acerca dos fatos criminosos e da movimentação posterior dos envolvidos.

9- As versões apresentadas pela recorrente demonstram contradições relevantes, sobretudo porque inicialmente negou conhecer Josimar, embora diligências policiais tenham evidenciado sua convivência e proximidade com os demais envolvidos.

10- O conjunto probatório não se limita a depoimentos indiretos, havendo outros elementos convergentes aptos a demonstrar a plausibilidade da acusação e a justificar a submissão da recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

11- A existência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes dolosos contra a vida impõe, em regra, a remessa do delito conexo de corrupção de menores ao Tribunal do Júri, desde que não seja manifestamente improcedente.

12- O art. 804 do Código de Processo Penal prevê a condenação ao pagamento das custas processuais, enquanto a gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade dessas obrigações, cabendo eventual pedido de isenção ser apreciado pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A pronúncia exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

2- O empréstimo de veículo aliado a elementos probatórios que indiquem ciência do planejamento e da execução do delito constitui circunstância apta a embasar a pronúncia.

3- O crime conexo de corrupção de menores deve ser submetido ao Tribunal do Júri quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida.

4- O benefício da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, limitando-se a suspender sua exigibilidade nos termos legais.

5- O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 78, I, 413, § 1º, e 804; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe 02.02.2023; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001857-45.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAHIANE COSTA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO CRIME. CRIME CONEXO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, e 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990. A recorrente sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria, afirmando que a mera propriedade do veículo utilizado pelos executores não comprova sua participação nos delitos, especialmente porque o automóvel era utilizado por seu companheiro, Josimar. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia da recorrente pelos homicídios qualificados imputados; (ii) estabelecer se o delito conexo de corrupção de menores também deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri; e (iii) determinar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

4. A materialidade dos delitos encontra respaldo no Boletim Unificado, nos laudos cadavéricos, no laudo de local de crime e no relatório de investigação constantes dos autos.

5. Os elementos informativos indicam a provável participação da recorrente, uma vez que a denúncia descreve que ela presenciou o planejamento do crime e forneceu apoio material mediante o empréstimo do veículo utilizado tanto no reconhecimento prévio do local quanto na execução dos homicídios.

6. Declarações prestadas na fase policial pelo adolescente envolvido nos fatos e por corréu apontam que a recorrente tinha conhecimento da finalidade criminosa atribuída ao uso do automóvel de sua propriedade.

7. Imagens de videomonitoramento confirmam a utilização do veículo pertencente à recorrente pelos executores dos homicídios e também para a realização de saque bancário com valores pertencentes a uma das vítimas após a consumação dos crimes.

8. Conversas extraídas do aparelho celular da recorrente revelam circunstâncias indicativas de seu conhecimento acerca dos fatos criminosos e da movimentação posterior dos envolvidos.

9. As versões apresentadas pela recorrente demonstram contradições relevantes, sobretudo porque inicialmente negou conhecer Josimar, embora diligências policiais tenham evidenciado sua convivência e proximidade com os demais envolvidos.

10. O conjunto probatório não se limita a depoimentos indiretos, havendo outros elementos convergentes aptos a demonstrar a plausibilidade da acusação e a justificar a submissão da recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

11. A existência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes dolosos contra a vida impõe, em regra, a remessa do delito conexo de corrupção de menores ao Tribunal do Júri, desde que não seja manifestamente improcedente.

12. O art. 804 do Código de Processo Penal prevê a condenação ao pagamento das custas processuais, enquanto a gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade dessas obrigações, cabendo eventual pedido de isenção ser apreciado pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

2. O empréstimo de veículo aliado a elementos probatórios que indiquem ciência do planejamento e da execução do delito constitui circunstância apta a embasar a pronúncia.

3. O crime conexo de corrupção de menores deve ser submetido ao Tribunal do Júri quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida.

4. O benefício da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, limitando-se a suspender sua exigibilidade nos termos legais.

5. O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 78, I, 413, § 1º, e 804; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe 02.02.2023; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DAHIANE COSTA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES,
que a pronunciou pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso I, III e IV do CP (duas vezes) e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria, argumentando que a decisão de pronúncia não possui qualquer lastro probatório produzido em juízo. Aduz que
“o simples fato de a acusada Dahiane ser proprietária do veículo supostamente utilizado na prática criminosa não autoriza, por si só, a conclusão de que tenha participado do delito, sobretudo porque restou demonstrado que, à época dos fatos, o automóvel era utilizado por seu então companheiro, Josimar, sem qualquer prova de que a recorrente tivesse conhecimento prévio ou aderido ao suposto plano delituoso”
. Por fim, requer a gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id.
19272076
).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
DAHIANE COSTA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES,
que a pronunciou pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso I, III e IV do CP (duas vezes) e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria, argumentando que a decisão de pronúncia não possui qualquer lastro probatório produzido em juízo. Aduz que
“o simples fato de a acusada Dahiane ser proprietária do veículo supostamente utilizado na prática criminosa não autoriza, por si só, a conclusão de que tenha participado do delito, sobretudo porque restou demonstrado que, à época dos fatos, o automóvel era utilizado por seu então companheiro, Josimar, sem qualquer prova de que a recorrente tivesse conhecimento prévio ou aderido ao suposto plano delituoso”
. Por fim, requer a gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 19272076).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) No dia 26 de novembro de 2017, por volta de 10h30, na localidade de "Córrego de São Domingos", Zona Rural deste município, os denunciados JOSIMAR BARBOSA PAIXÃO e RICARDO NOVAES, de forma livre e consciente, agindo em concurso e identidade de propósitos, cada um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, em companhia do menor Guilherme Rufino da Silva Pontes, agindo mediante promessa de recompensa da denunciada ROZÉLIA LACERDA SANTOS, com intenção de matar, utilizando arma branca (faca), ceifaram a vida das vítimas JOÃO FIGUEIRA DE BARROS e JOANINHO FIGUEIRA DE BARROS.

Consta dos autos que ROZÉLIA era casada com a vítima JOANINHO FIGUEIRA DE BARROS e com ele residia na localidade de Córrego de São Domingos, juntamente com três filhos exclusivos de ROZÉLIA.

Visando não viver em companhia de JOANINHO, ROZÉLIA entendeu por ceifar a vida deste, bem como a de seu sogro, a vítima JOÃO, com o fito de exercer seus direitos sucessórios decorrente da morte do marido e ser ainda beneficiada pelo pagamento de seguro de vida da qual seria beneficiária.

Para tanto, ROZÉLIA se dirigiu até a cidade de Vila Velha e, através do intermédio do denunciado ALAN DE JESUS SANTOS, procurou por aqueles que poderiam executar o crime em troca de promessa de paga ou recompensa, logrando êxito em contratar o denunciado JOSIMAR BARBOSA PAIXÃO, que também atendia pelo nome de RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA (cuja qualificação está à fl. 185 do IP), se identificando ainda pelos nomes "Rodrigo ou "Ricardo".

JOSIMAR, por sua vez, necessitando de auxílio para a execução do crime, contratou, prometendo metade da quantia, o denunciado RICARDO NOVAES. Na oportunidade, oferecendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); contratou também o filho adotivo, de RICARDO, o adolescente Guilherme.

A negociação e planejamento da ação criminosa se desenvolvera na presença da denunciada DAHIANE COSTA DE SOUZA, a qual veio a prestar auxílio material, emprestando aos executores o veículo Chevrolet Corsa Wind, cor branca, placas MPE 6964 para ser utilizado em duas oportunidades: no reconhecimento prévio do local e no dia da consumação do homicídio propriamente dito, conforme se verá.

No dia 20/11/2017, ROZELIA retornou de Vila Velha, no veículo Corsa Wind, placas MPE 6964, de propriedade de DAHIANE, acompanhada de RICARDO, JOSIMAR e Guilherme, a fim de que os mesmos pudessem reconhecer o local e planejar a empreitada criminosa. Na oportunidade, ROZÉLIA permaneceu na localidade aguardando o retorno dos executores.

Por volta das 10h da manhã do dia 26/11/2017, ROZELIA após contato telefônico com os denunciados RICARDO e JOSIMAR, ordenou que seu filho, Luiz Filipe Lacerda Leão, de 09 anos de idade, fosse até a casa de JOÃO para dizer que JOANINHO o chamava e o esperava em casa, para juntos irem até o distrito de Santa Maria.

Tal atitude, foi previamente planejada no intuito de possibilitar aos executores que rendessem às vítimas, pai e filho, sem a presença de ROZÉLIA e seus três filhos no local.

Assim que os executores RICARDO e JOSIMAR, acompanhados do menor Guilherme, chegaram à casa de ROZÉLIA esta os aguardava pronta para se dirigir à casa de JOÃO. Antes de sair, ROZÉLIA separou facas que estavam na casa para os executores utilizarem no crime, apontando ainda o local que poderiam esconder o carro para não serem visto pelas vítimas.

RICARDO, JOSIMAR e Guilherme, após esconder o veículo, se posicionaram na residência de ROZÉLIA e JOANINHO, fazendo tocaia, aguardando a chegada das vítimas. JOSIMAR estava com um revólver e se posicionou com RICARDO na cozinha.

JOANINHO foi o primeiro a chegar em casa e foi rendido por JOSIMAR. Em seguida, JOSIMAR entregou o revólver para RICARDO manter vigilância na vítima enquanto a amarrava e amordaçava. Em seguida, JOSIMAR exigiu, mediante grave ameaça, que JOANINHO lhe entregasse o cartão de sua conta bancária, a senha e contrassenha, o que foi atendido.

Após receber a mensagem entregue pelo menor Luiz Filipe, inventada por ROZÉLIA, JOÃO foi até a casa de JOANINHO, a bordo de seu veículo Chevrolet S10 branca, placa PPR 4352. Quando chegou na casa foi rendido, amarrado e amordaçado por JOSIMAR, RICARDO e Guilherme.

ROZÉLIA havia solicitado que os executores não ceifassem a vida das vítimas no interior de sua residência.

Por tal motivo, RICARDO e JOSIMAR saíram no carro da vítima levando-as amarradas e amordaçadas, enquanto Guilherme os seguia no Corsa de DAHIANE, rumo ao local no qual consumariam o crime.

No local escolhido para ceifar a vida das vítimas, com estas ainda amarradas, JOSIMAR e RICARDO desferiram pautadas e golpes de faca ou facões, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa da morte das vítimas.

Consta dos autos ademais que JOSIMAR e RICARDO ainda cortaram os tornozelos das vítimas para que, caso sobrevivessem, não conseguissem sair andando do local.

Restou ainda apurado que as vítimas foram lesionadas com diversos cortes profundos na região da cabeça, feitos com facas, o suficiente para ceifar suas vidas. É possível perceber, pelo Boletim Unificado n° 34601756 (fls. 09/10- verso) e laudo de local de crime de fls. 3411360, que João foi encontrado com cortes no pescoço e na cabeça, além de estar com os punhos com marcas provenientes das abraçadeiras, e que Joaninho tinha cortes na cabeça e lesões corto-contundentes profundas nos punhos e nos calcanhares.

Após os homicídios, no mesmo dia (26/11/2017) JOSIMAR, RICARDO e Guilherme retornaram para a cidade de Vila Velha, a bordo do carro de DAHIANE. Já na cidade de Vila Velha, JOSIMAR, ainda na condução do Corsa de DAHIANE, por volta das 16h39min, com o auxílio do denunciado ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA (conhecido por "Tupã"), sacou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da conta da vítima.

No dia seguinte, 27/11/2017, o denunciado ROBSON confirmou que, em companhia de JOSIMAR, tentou novamente sacar dinheiro da conta da vítima, porém em outra agência, não logrando êxito em consumar seu intento criminoso devido ao cartão ter sido bloqueado.

Autoria e materialidade comprovadas por meio do Boletim Unificado n° 34601756 (fls. 09/10-verso), Certidão de óbitos, laudo de local de crime, laudo de exame cadavérico, fotografias, interceptações, termos de declarações, imagens de câmeras de monitoramento e todo o arcabouço probatório produzido
”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação da recorrente no homicídio consumado de João Figueira de Barros e Joaninho Figueira de Barros.

De acordo com a denúncia, a recorrente teria presenciado toda a negociação e planejamento da ação criminosa e que teria emprestado o veículo aos executores do crime, entre eles, seu companheiro Josimar.

Na esfera policial, o menor G.R.D.S.P. afirmou que Dahiane sabia que Ricardo e Josimar iriam cometer o crime em São Mateus, pois ouvia a conversa deles.

O réu Ricardo também afirmou na esfera policial que Dahiane sabia que o seu carro seria utilizado para o duplo homicídio.

As imagens das câmeras de videomonitoramento confirmaram que o veículo corsa branco de propriedade de Dahiane foi utilizado pelos executores do crime e que Robson conhecido como “Tupã” também utilizou o veículo da recorrente juntamente com Josimar para realizar o saque do dinheiro de uma das vítima no banco Sicoob em Vila Velha.

De igual forma, as conversas extraídas do celular da recorrente apontam que ela tinha conhecimento do crime já que Josimar utilizava o seu aparelho para enviar mensagens a “Tupã” relacionadas ao saque de dinheiro da vítima.

Ao ser interrogada na delegacia, a ré disse que não sabia que os réus iriam para praticar o crime, mas afirmou que Alan apresentou Rozélia para Ricardo e ele apresentou Rozélia para Josemar e que soube que ela pagaria 50 mil reais para os três executores (Ricardo, Josimar e o menor G.R.D.S.P.) e que ouviu o Ricardo e o G.R.D.S.P. falando isso na rua. Em Juízo, a ré negou participação no crime e afirmou que Josimar, seu companheiro, trabalhava como Uber e tem conhecimento que ele utilizou o veículo para levar Rozélia de Vila Velha a São Mateus e que ela colocaria gasolina no carro e em outra oportunidade Josimar levou Ricardo até São Mateus no seu veículo.

Consta ainda dos autos que, perante à autoridade policial, a ré tentou esconder a verdadeira identidade de Josimar e ainda disse que não o conhecia. No entanto, consta do Relatório Final de Investigação que, em diligência, os policiais civis localizaram Dahiane e o veículo Corsa na residência do corréu Ricardo, momento em que também se encontravam no local Josimar e o menor G.R.D.S.P., demonstrando a estreita ligação entre eles.

Verifica-se, portanto, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Como visto o veículo da ré foi utilizado pelos réus, sendo que na primeira oportunidade Josimar, Rozélia e Ricardo foram até São Mateus para reconhecimento do local do crime e na segunda vez Josimar, Ricardo e o menor G.R.D.S.P. o utilizaram para a prática do crime, sendo que a ré confirma que emprestou o veículo nas duas oportunidades e o contexto fático indica que a ré tinha conhecimento de todo o planejamento do crime.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos as acusadas e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por sua vez, quanto ao delito corrupção de menores, considerando as declarações das testemunhas que mostram a participação do menor G.R.D.S.P., deve ser igualmente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que,
“uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP”
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023).

Diante de tais elementos não merece acolhidas as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.